Tribunal: TJES
Processo: 5000104-17.2019.8.08.0009
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-09-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000104-17.2019.8.08.0009
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EUDES ALEXANDRE MONTEVERDE
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5000104-17.2019.8.08.0009

Recorrente: EUDES ALEXANDRE MONTEVERDE

Recorrido: TELEFONICA BRASIL S.A.

VOTO

DR. FABIO PRETTI – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro ao Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA. INTERRUPÇÕES E AUSÊNCIA DE SINAL ENTRE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019.

NO CASO, NÃO SE COGITA DE HIPOSSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, PORQUANTO A PROVA DO FATO CONSTITUTIVO PODERIA TER SIDO FACILMENTE PRODUZIDA PELA PARTE AUTORA, COM A JUNTADA DE PROTOCOLOS, GRAVAÇÕES DE ATENDIMENTOS, PRINTS DA TELA DO TELEFONE, VÍDEOS COMPROBATÓRIOS DA INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO, MAS NÃO FEZ. APENAS A ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE FATO PÚBLICO E NOTÓRIO NÃO É SUFICIENTE PARA PROVAR O FATO CONSTITUTIVO, NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO CPC.

SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA QUE ARBITRO EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FABIO PRETTI
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.